Tribunal: TJDFT
Processo: 0732718-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DO FATURAMENTO DA EMPRESA EXECUTADA. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. PERCENTUAL ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE.
I. O esgotamento das medidas de localização de bens penhoráveis dá amparo à penhora de percentual do faturamento de empresa devedora, nos termos dos artigos 835, inciso X, e 866 do Código de Processo Civil.
II. Levando em consideração as particularidades do caso concreto, a penhora de 5% do faturamento, ao mesmo tempo em que assegura a efetividade da execução, resguarda a subsistência empresarial.
III. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado.